Tribunal: CARF
Processo: 10183.723616/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723616/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.552 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA IRREVOGÁVEL DA
IMPUGNAÇÃO.
O pedido de parcelamento de créditos tributários constituídos por meio de
lançamento impugnado pelo contribuinte tem como requisito necessário a
desistência irrevogável da Impugnação.
Tendo o contribuinte pedido o parcelamento de todos os créditos tributários
constituídos no Auto de Infração, impõe-se o não conhecimento da
impugnação, mesmo que parte do pedido de parcelamento não tenha sido
deferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra
Bossa, Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Bárbara Melo Carneiro, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Redator designado
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 14-90.468,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO que não conheceu da Impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723616/2011-76
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

Transcrevo o relatório anexado ao r. acórdão recorrido, complementando-o ao
final com o necessário.
Trata-se de crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2008, constituído por meio
de Autos de Infração no valor total de R$ 918.488,97, sendo R$ 662.576,78 de IRPJ e
R$ 255.912,19 de CSLL (já inclusos juros e multa), decorrentes do cotejamento entre
os dados declarados na DIPJ e nas DCTF pelo Contribuinte.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal:
- Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo efetuou-se o Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo
em vista que foram apuradas as infrações abaixo descritas:

- Em 20/09/2011, o Sujeito Passivo foi regularmente intimado para comprovar o
efetivo recolhimento dos valores referentes à Estimativa mensal utilizados na apuração
do Imposto de renda (linha 18 da Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real - PJ em Geral) e na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

Líquido (linha 74 da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- com Atividade Rural).
- Em 17/10/2011 o Sujeito Passivo respondeu à intimação alegando erro na DIPJ.
Segundo ele, teria sido declarado despesa operacional como despesa não-operacional.
Nessa resposta, o Contribuinte deixou de apresentar qualquer documento que pudesse
comprovar o alegado, entretanto, antes disso, em 12/10/2011, já tinha apresentado
declaração retificadora (ND 1798557) da DIPJ em análise, alterando os valores até
então declarados e dificultando a ação fiscal.
- Pelo fato da ação fiscal ter-se iniciado, considerou-se afastada a espontaneidade do
Sujeito Passivo e essa retificadora, ND 1798557, foi considerada nula.
Em 30/11/2011, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 124 e ss.) na qual alega,
em síntese, que:
- Foi intimada para comprovar o efetivo recolhimento dos valores de IRPJ e CSLL,
ano calendário de 2008, em decorrência da constatação de divergência entre os valores
informados na DIPJ e os declarados nas DCTFs e, percebendo o equívoco no
lançamento das receitas operacionais, visando sanar o erro em comento, retificou a
DIPJ, alterando as receitas operacionais em R$ 2.968.013,95, apresentando-a ao Fisco,
para o devido cumprimento da Intimação.
- Houve um erro meramente formal, tendo em vista que em decorrência de despesas
de origem operacional - financiamentos de custeio agrícola, aquisição de implementos
agrícolas, pagamento de leasing de aeronave agrícola, etc. - que foram suportadas pela
Sociedade e recebidas, via ressarcimento, da sócia responsável pelas respectivas
obrigações financeiras assumidas anteriormente, e foram equivocadamente declaradas
como outras receitas não operacionais.
- Trata-se de ressarcimento de despesas operacionais, e não podem ser consideradas
não-operacionais, pois quando efetivada a despesa, a mesma fez parte do resultado da
empresa, aumentando sua base de prejuízo, e no momento em lide (2008), quando
foram ressarcidas pela Acionista SVB, foram da mesma forma tratadas.
- A DIPJ retificadora foi considerada nula pelo agente fiscal em razão do
entendimento de que haveria necessidade da comprovação que justificasse a
retificação, lavrando o auto de infração ora guerreado, entretanto, a realidade dos fatos
deveria ser sopesada para a constituição do crédito tributário em desfavor da
Impugnante, mas não foi.
- Houve apenas erro material no preenchimento da declaração e discorre sobre o
princípio da verdade material, trazendo jurisprudência e doutrina.
- Nos termos do artigo 276 do RIR/99, a escrituração mantida com observância das
disposições legais e outros documentos idôneos fazem prova em favor do contribuinte
e que os fatos e documentos apresentados na Impugnação devem necessariamente ser
considerados para a desconstituição do crédito tributário. Acrescenta que, caso se
entenda que é necessária a produção de outras provas ou esclarecimentos, deve ser
determinado o retorno dos autos em diligência, oportunizando à Impugnante exercer o
amplo contraditório e defesa, pois o lançamento de oficio foi realizado sem esgotar
todos os meios possíveis de averiguação quanto ao alegado pela contribuinte.
- No presente caso, restou demonstrado que não havia falta de recolhimento de tributo
que conferisse legalidade ao lançamento tributário/auto de infração por tributo
supostamente não recolhido e aduz que outras exigências comprobatórias estariam
alheias à intimação enviada anteriormente a este processo administrativo, cabendo o
ônus probatório não ao contribuinte, mas sim ao Fisco.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

- Requer a desconsideração da Nulidade da DIPJ retificadora ND 1798557 e, por
conseguinte a Nulidade Total ou Improcedência do Auto de Infração em questão e
suas penalidades, exonerando a Autuada de qualquer responsabilidade, inclusive
pecuniária.
Em 19/11/2015, o Contribuinte apresentou petição (fls. 293 e ss.) em que expõe e
requer:
- Analisando o seu Relatório de Situação Fiscal (doc. 02), verificou a existência de
uma pendência relativa ao processo em epígrafe, decorrente de auto de infração de
IRPJ/CSLL.
- Todavia, referida pendência não se justifica, haja vista a quitação à vista dos valores
relativos a este processo, mediante inclusão do referido débito no parcelamento
concedido pela Lei n° 12.996/2014, conforme recibo anexo (doc. 03), formalizada em
28/11/2014.
- Na ocasião, a Contribuinte, pretendendo usufruir dos descontos máximos
proporcionados pela referida Lei, procedeu ao pagamento a vista dos débitos que
constam no referido processo, conforme DARF e respectivo comprovante de
pagamento anexos (doc. 04).
- Ocorre que, por ocasião do pedido de opção realizado em 28/11/2014, a Contribuinte
foi orientada ao pagamento pelo código de receita n° 4750 (vide doc. 04), sendo que
somente no momento da consolidação do parcelamento, ocorrida em 22/09/2015 (doc.
05), a Contribuinte tomou conhecimento de que para a opção de pagamento à vista o
código de receita deveria ser a do próprio tributo envolvido.
- Com isso, imediatamente protocolou um pedido de REDARF (doc. 06), a fim de
poder alocar o pagamento realizado, no entanto, não se sabe o porquê, o seu pedido foi
negado pelo sistema, que orientou a Contribuinte a dirigir-se a uma unidade da Receita
Federal para tratamento manual do pretendido REDARF.
- Desta forma, requer a Vossa Senhoria, que proceda ao REDARF pretendido pela
Contribuinte, alocando o pagamento realizado a vista para quitação dos valores que
constam como pendência no presente processo, excluindo-o, conseqüentemente, do
seu Relatório de Situação Fiscal.
Em 24/11/2015, o processo foi remetido à ARF de Tangará da Serra – MT para análise
da petição apresentada pelo Contribuinte.
Em 27/11/2015, a DRF Cuiabá emitiu o seguinte Despacho (fls. 331 e 332):
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ/CSLL. O processo encontrava-
se em fase de impugnação do lançamento na DRJ/Ribeirão Preto/MT. Foi devolvido
para análise dos documentos apresentados às folhas 293 a 315. Observa-se que em
15/11/2015 o próprio sistema atualizou a situação do processo para Devedor, por
tratar-se de desistência tácita (fls. 330), em decorrência da opção pela Lei 12.996/14.
Conforme análise dos documentos apresentados, a empresa supracitada declara ter
efetuado quitação à vista dos débitos relativos a este processo, em 01/12/2014,
beneficiando-se dos descontos da Lei 12.996/2014. Ocorre que foi realizado um único
pagamento no código 4750. Alega que tentou efetuar o Redarf para o código 2917 e o
sistema não permitiu.
Conforme DARF apresentado e em análise aos sistemas da SRF (fls. 327/328),
observa-se que a empresa somou os valores principais do IRPJ e da CSLL, calculando
o juros (30,46%) sobre este valor, sem acrescentar o juros sobre a multa (15,09%).
Todavia, tendo solicitado a opção pelo parcelamento da Lei 12.996/14, recolhido as 5
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

parcelas de antecipação, bem como efetuado o recolhimento da diferença encontrada
em 25/09/2015, quando da consolidação do parcelamento (fls. 321 a 326), a empresa
incluiu o valor da CSLL na consolidação deste parcelamento. Este valor foi
desmembrado para o processo 18208- 084.829/2015-81, conforme fls. 329.
Desta forma, o pagamento apresentado às fls. 305 deve ser retificado para as
características do SIEF Processo (PA 07/07/1980, código 2917, referência:
10183.723616/2011-75), de modo que seja efetuada a sua alocação ao presente
processo.
Em 06/04/2016, a DRF Cuiabá assim decidiu (fls. 336 a 338):

Assunto: Retificação de Darf alocado ao parcelamento da Lei No 12.996/2014
Ementa: Não é possível a retificação de Darf utilizado na amortização de
parcelamento, com a finalidade de aproveitamento do crédito para abatimento de
débito em cobrança não parcelado.
Solicitação Indeferida
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de retificação do Darf recolhido em 01/12/2014 no valor de R$
595.547,96 (quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e
noventa e seis reais) sob o código de receita 4750, atinente ao parcelamento da Lei No
12.996/2014.
2. Alega o requerente que, no intuito de usufruir dos benefícios propostos pela Lei em
destaque, realizou o pagamento à vista dos débitos relativos ao processo no
10183.723616/2011-76, que tinha como componentes um débito de CSLL-2973 no
valor principal de R$ 127.186,62 e outro de IRPJ- 2917 no valor principal de R$
329.296,15.
3. Ressaltou que foi orientado a realizar o pagamento em Darf sob o código 4750 e, ao
tomar conhecimento do seu erro, não logrou êxito em realizar a retificação do Darf
(Redarf), de forma que o débito permanece em cobrança, obstando a emissão de
certidão de regularidade fiscal.
4. Assim, pede o sujeito passivo que seja retificado o Darf pago com erro e alocado o
crédito aos tributos pendentes, consoante apontado no relatório fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
5. Inicialmente, é de suma importância observar que o mecanismo de Redarf é um
procedimento de exceção, devendo ser utilizado nos estritos casos de erro sanável de
preenchimento, de forma a liquidar débitos com as mesmas características do Darf a
ser alterado.
6. Fica claro, portanto, que não serve o Redarf para fins de aproveitamento de crédito,
como pretende o contribuinte em seu pedido, já que um só Darf não é instrumento
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

hábil a liquidar dois lançamentos de tributos diversos, e tampouco qualquer dos
débitos elencados pelo contribuinte se assemelha ao Darf recolhido com suposto erro.
Nesse sentido, a Instrução Normativa No 672/2006, que dispõe sobre o Redarf,
estabelece o seguinte:
"Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
I - desdobramento de Darf ou Darf-Simples em dois ou mais documentos;
[...]
§ 2o Serão também indeferidos os pedidos de retificação de Darf ou Darf-Simples nos
quais, a juízo da autoridade competente, não esteja configurado erro formal do
contribuinte ou que denotem utilização indevida do procedimento."
7. Por outro lado, é importante observar que o pagamento efetuado pelo contribuinte
não se encontra disponível, já que está vinculado ao próprio parcelamento da Lei no
12.996/2014 – Modalidade Demais Débitos com a RFB, tendo sido alocado
integralmente, parte para amortização da antecipação e parte alocada às últimas
parcelas, aplicando-se o desconto automático de liquidação de 12 (doze) ou mais
parcelas antecipadamente, conforme previsto na Lei.
8. Note-se que, conforme o recibo de consolidação juntado pelo requerente a fls. 311,
o valor da antecipação devida ao parcelamento ficou em R$ 181.662,91. Já o valor
recolhido em cinco prestações, de agosto a dezembro de 2014, remontou ao valor de
R$ 154.225,69. Dessa forma, tornou-se imprescindível a utilização de parte do valor
arrecadado pelo Darf recolhido em 01/12/2014 para complementação da antecipação,
condição indispensável ao deferimento da consolidação do parcelamento.

9. É válido asseverar que, não fosse a utilização desse pagamento para complementar
a antecipação devida, não teria o requerente logrado êxito em consolidar o seu
parcelamento. Nesse passo, eventual atendimento do pleito apresentado neste pedido
importaria na necessidade de rescisão do parcelamento com o cancelamento de
todos os benefícios e reduções obtidos por meio da adesão ao favor fiscal em
análise.
10. Outrossim, a utilização do saldo remanescente do pagamento objeto do pedido de
Redarf para alocação às últimas prestações do parcelamento possibilitou a obtenção
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

de desconto vantajoso ao contribuinte, nos mesmos moldes do pagamento à vista do
artigo 1o da Lei no 11.941/09, conforme previsto nos parágrafos 1o a 3o do artigo 7o
dessa Lei (vide tela abaixo).

CONCLUSÃO
11. Considerando o exposto, indefiro o pedido de Redarf apresentado pelo sujeito
passivo e determino o prosseguimento de cobrança do débito em aberto relativo ao
processo No 10183.723616/2011-76. Proponho o encaminhamento à Equipe de
Execução dos Parcelamentos Especiais para cientificação eletrônica ao contribuinte
com intimação para pagamento ou parcelamento ordinário em 10 dias da ciência e
posterior arquivamento dos autos pelo prazo legal de 5 (cinco) anos.
Em 13/04/2016, o Contribuinte apresentou nova petição (fls. 340 e 341) em que expõe
e requer:
AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA., já qualificada nos autos em
epígrafe, tomando conhecimento do r. despacho decisório no. 0663/2016-DRF/CBA,
proferido em 06 de abril de 2016, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria
para expor e requerer o seguinte:
A Contribuinte, através do referido despacho decisório, tomou ciência de que o seu
pedido de REDARF foi indeferido, impedindo, com isso, que a totalidade do crédito
tributário perseguido no presente Auto de Infração fosse incluído no parcelamento
tratado pela Lei 12.996/2014.
E, uma vez negado o seu pedido de REDARF, foi determinada a intimação da
Contribuinte para que proceda ao pagamento ou ao parcelamento ordinário do crédito
tributário remanescente, tudo no prazo de 10 dias.
Todavia, cumpre esclarecer que o presente Auto de Infração, que visa à cobrança de
CSLL e de IRPJ, foi impugnado tempestivamente, conforme certificado às fls. 270 e
depois novamente às fls. 290 dos autos, sendo certo que com a adesão da Contribuinte
ao parcelamento concedido pela Lei 12.996/2014, apenas a parcela referente à CSLL
foi devidamente extinta, permanecendo em cobrança a parcela referente ao IRPJ.
Veja, inclusive, que a parcela de CSLL foi desmembrada dos presentes autos para ser
tratada no processo vinculado de no. 18208-084.829/2015- 81, conforme extrato de fls.
319/320 destes autos.
Desta forma, sobre esta parcela de IRPJ que não foi incluída no parcelamento não se
operou a desistência tácita da impugnação administrativa (§ 4o, do art. 8o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 13/2014), devendo, assim, o processo ser remetido à DRJ
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

para julgamento da impugnação no que tange a esta parcela ainda cobrança, conforme,
inclusive, prevê o art. 8o, § 6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014, nos
seguintes termos:
“§ 6o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo
administrativo”.
Face ao exposto, e considerando serem distintos os valores de CSLL incluídos no
parcelamento da Lei 12.996/2014 dos valores de IRPJ que ainda permanecem em
cobrança no presente Auto de Infração, o que destaca a desistência parcial da
impugnação administrativa, requer a Vossa Senhoria que determine a remessa dos
presentes autos à DRJ competente para o julgamento da impugnação administrativa no
que se refere à parte de IRPJ que ainda permanece em cobrança, com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Em 24/05/2016, a DRF Cuiabá emitiu Despacho reenviando o processo para a
Delegacia de Julgamento, nos seguintes termos:

1. Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL impugnado pelo sujeito passivo
tempestivamente. Com o advento da Lei No 12.996/2014, o contribuinte efetuou um
pagamento único sob o código 4750 para fins de liquidação à vista dos tributos deste
processo com os descontos previstos na citada norma.
2. Como a tentativa de liquidação foi frustrada por erro não passível de correção, haja
vista a impossibilidade de divisão de um pagamento em dois, o requerente incluiu o
débito de CSLL na consolidação do parcelamento mencionado.
3. Relativamente ao débito de IRPJ, protocolou um pedido de Redarf do pagamento
sob o código 4750, pretendendo a alteração para o código de receita IRPJ-2917,
procedimento indeferido, consoante o Despacho Decisório No 0663/2016 de fls. 336 a
338.
4. Dessa forma, remanesceu a cobrança do débito de IRPJ-2917 componente deste
processo, já que o mesmo não fora admitido no âmbito da Lei No 12.996/2014, tanto
para parcelamento quanto para pagamento à vista.
5. Com base nesses fatos, solicita o sujeito passivo a remessa dos autos à Delegacia
Regional de Julgamento para continuidade do litígio tributário instaurado pela
impugnação tempestiva, tendo em consideração que não se configurou a desistência
tácita prevista na Portaria Conjunta PGFN/RFB No 13/2014, no que se refere ao
lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – 2917.
Pelo exposto, proponho a suspensão da cobrança e o envio dos autos à DRF/CGE/MT
para as providências de sua alçada.

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
IRREVOGÁVEL
DA
IMPUGNAÇÃO.
O pedido de parcelamento de créditos tributários constituídos por meio de lançamento
impugnado pelo contribuinte tem como requisito necessário a desistência irrevogável
da Impugnação.
Tendo o contribuinte pedido o parcelamento de todos os créditos tributários
constituídos no Auto de Infração, impõe-se o não conhecimento da impugnação,
mesmo que parte do pedido de parcelamento não tenha sido deferida.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que apregoa que o parcelamento
não chegou a ser efetivado, e que a mera intenção de parcelar não é suficiente para que o
parcelamento efetivamente ocorra.
Acrescenta que o DARF preenchido de forma equivocada favorece a Recorrente, pois
o código de 4750 (LEI No 12.996, DE 2014 - RFB - DEMAIS DÉBITOS - PARCELAMENTO)
aposto no DARF atesta que não houve o pagamento do IRPJ, tanto que o valor recolhido fora
utilizado para abatimento do valor total consolidado, no qual não foi incluído o valor do IRPJ
lançado nestes autos.
Afirma ainda que a r. DRJ deveria ter considerado em sua decisão a norma
determinante do § 4o do art. 8o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no. 13/2014. Em outras palavras, a
desistência tácita só se opera com o pagamento do tributo, o que não ocorreu no caso presente.
Ao fim, reitera as razões de mérito aduzidas em sua Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A questão de fundo cinge-se em saber se se consolidou ou não a desistência da
Impugnação, através de pedido de parcelamento que não foi confirmado pela Receita Federal do
Brasil.
Com efeito, extrai-se dos presentes autos que o pedido de parcelamento foi
indeferido em razão de a ora Recorrente não preencher os requisitos intrínsecos para o seu
deferimento, qual seja, o pagamento das parcelas de antecipação.
Vejamos o que dispõe o dispositivo que motivou o r. acórdão recorrido:
Art. 8o Para pagamento à vista ou inclusão no parcelamento de débitos objeto de
discussão administrativa ou judicial, na forma desta Portaria Conjunta, o sujeito
passivo deverá desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso
administrativos, de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de
execução fiscal e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre
as quais se fundam os processos administrativos e ações judiciais.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

§ 1o O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso na qual requer o restabelecimento de
sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos deverá desistir da respectiva ação
judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação.
§ 2o As desistências de ações judiciais devem ser efetuadas até o último dia útil do mês
subsequente:
I - à ciência da consolidação da respectiva modalidade de parcelamento;
II - à conclusão da consolidação de que trata o art. 20; ou
III - ao término do prazo para pagamento à vista.
§ 3o No caso de desistência de ações judiciais, o sujeito passivo poderá ser intimado, a qualquer
tempo, a comprovar que protocolou tempestivamente o requerimento de extinção dos
processos, com resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 do CPC, mediante
apresentação de comprovante do protocolo da petição de desistência ou de certidão do Cartório
que ateste a situação das respectivas ações.
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos que se encontram
com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativos
implicará desistência tácita destes.
§ 5o Nos casos de pagamento à vista sem utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL de débitos que se encontrem com exigibilidade suspensa em razão de
impugnação ou recurso administrativos ou de ação judicial, o sujeito passivo deverá apresentar
o comprovante de pagamento dos débitos junto à unidade da PGFN ou RFB de seu domicílio
tributário, conforme o órgão responsável pela administração do débito.
§ 6o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial se o débito objeto de desistência for passível de
distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo administrativo.
§ 7o O pagamento parcial de débitos não passíveis de distinção dos demais débitos discutidos
na ação judicial ou no processo administrativo implica desistência total.
§ 8o Havendo desistência parcial de ações judiciais, o sujeito passivo deverá apresentar, nas
unidades da PGFN ou da RFB, conforme o órgão responsável pela administração do débito, o
comprovante do protocolo da petição de desistência, no prazo previsto no § 2o, e discriminar
com exatidão os períodos de apuração e os débitos objeto da desistência parcial.
§ 9o Caso exista depósito vinculado à ação judicial, o sujeito passivo deverá requerer a sua
conversão em renda ou a sua transformação em pagamento definitivo, observado o disposto no
art. 9o.
§ 10. Caso exista depósito vinculado à impugnação ou recurso administrativos, haverá
automática transformação em pagamento definitivo, observado o disposto no art. 9o.
§ 11. O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos informados na
Declaração de Compensação de que trata o
§ 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não homologada, implica
desistência tácita da manifestação de inconformidade ou do recurso administrativo relativo ao
crédito objeto da discussão.
§ 12. Na hipótese do § 11, havendo pagamento parcial ou inclusão parcial de débitos no
parcelamento, o sujeito passivo deverá demonstrar junto à unidade da RFB de sua jurisdição a
fração do crédito correspondente ao débito a ser incluído no parcelamento, observadas as
regras previstas nos §§6o e 7o.

Ora, verifica-se que a Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 13/2014 prescreve
inicialmente que a desistência irrevogável de impugnação é condição sine quo non para a adesão
ao parcelamento. A par disso, o §4 do art. 8 impõe que “o pagamento à vista ou a inclusão nos
parcelamentos de débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de
impugnação ou de recurso administrativos implicará desistência tácita destes”.
Ocorre que, a meu ver, não houve sequer a inclusão do débito em discussão em
parcelamento. Isto porque o art. 7, §§ 3 e 4 dispõem que o pagamento da parcela de antecipação
é condição para que o requerimento de parcelamento produza seus efeitos, vejamos:
Art. 7o Os requerimentos de adesão aos parcelamentos ou ao pagamento à vista com
utilização de créditos decorrentes de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na forma do art. 19 deverão ser
protocolados exclusivamente nos sítios da PGFN ou da RFB, na Internet, até às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 1o (primeiro) de dezembro de 2014, ressalvado o
disposto no art. 22.
§ 1o Os débitos a serem pagos ou parcelados deverão ser indicados pelo sujeito
passivo no momento da consolidação de que tratam os arts. 10 e 11.
§ 2o No caso de pessoa jurídica, o requerimento de adesão deverá ser formulado em
nome do estabelecimento matriz, pelo responsável perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 3o Somente produzirão efeitos os requerimentos formulados com o
correspondente pagamento:
I - da integralidade da antecipação de que trata o art. 3o; ou
II - da 1a (primeira) parcela da antecipação, no caso dos sujeitos passivos de que
trata o § 5o do art. 3o.
§ 4o Não produzirão efeitos os requerimentos que não se enquadrem nas
condições regulamentadas nesta Portaria Conjunta.
Assim, se é expresso que somente produzem efeitos os requerimentos
acompanhados do pagamento da primeira parcela de antecipação, e no presente caso, resta claro
dos autos que a Recorrente recolheu o DARF, sob o código indevido, que foi posteriormente
utilizado para assegurar a entrada de parcela do débito referente a CSLL, não é possível afirmar
que o requerimento tenha produzido efeitos em relação ao débito de IRPJ.
Nesse diapasão, entendo que não houve a desistência tácita a que se referiu a r.
DRJ, motivo pelo qual entendo viciada a premissa adotada pelo acórdão recorrido.
Não há como se fazer uma mera interpretação literal na qual o simples pedido de
parcelamento importa desistência do processo administrativo, uma vez que o aperfeiçoamento do
parcelamento extraordinário pressupõe também o pagamento da parcela, além de todo o
procedimento para consolidação dos débitos e verificação de cumprimento dos requisitos, de
modo que ainda que haja o pedido de parcelamento, é possível que o contribuinte não tenha
direito ao seu ingresso.
Por fim, a título de argumentação, nota-se que diferentemente de um parcelamento
ordinário, no qual o contribuinte confessa a dívida e efetua o pagamento das parcelas, nos
parcelamentos extraordinários, há uma série de requisitos a serem cumpridos, de modo que a
autoridade fiscal pode não concordar com o ingresso do contribuinte no parcelamento por
descumprimento de algum requisito.
Ademais, diante das muitas vantagens econômico-financeiras (ex.: redução de
multa e juros) usualmente trazidas nos parcelamentos extraordinários, o contribuinte acaba
fazendo uma análise do custo-benefício de prosseguir discutindo administrativa ou judicialmente
sua controvérsia tributária em relação ao ingresso no parcelamento, de forma que a confissão da
dívida não necessariamente significa que ele concorda com o débito, mas pode apenas refletir
uma decisão financeira. Em outras palavras, ainda que o parcelamento extraordinário não tenha
natureza jurídica de transação tributária, ele possui mais características econômicas de uma
transação (que pressupõe a aceitação das autoridades fiscais por meio da consolidação dos
débitos e verificação de cumprimento dos requisitos) do que de uma mera confissão de dívida.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao pedido preliminar,
reconhecendo a nulidade do acórdão recorrido, devolvendo o processo para julgamento pela r.
DRJ, que deverá se manifestar acerca do mérito do processo, sob o risco de supressão de
instância.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor.
Acertou a decisão de primeira instância ao não conhecer da Impugnação.
É certo que o contribuinte contestou o lançamento, no valor total de R$
918.488,97 (R$ 662.576,78 de IRPJ e R$ 255.912,19 de CSLL - já inclusos juros e multa), mas
optou posteriormente pela inclusão desses débitos no parcelamento previsto na Lei no 12.996, de
18 de junho de 2014, o que requer obrigatoriamente a desistência da Impugnação. Desta forma
dispunha a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 30 de julho de 2014:
Art. 8o Para pagamento à vista ou inclusão no parcelamento de débitos objeto de
discussão administrativa ou judicial, na forma desta Portaria Conjunta, o sujeito
passivo deverá desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso
administrativos, de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de
execução fiscal e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundam os processos administrativos e ações judiciais.
Ou seja, a desistência da impugnação ou recurso é requisito para que o
contribuinte possa incluir seus débitos no parcelamento e, mesmo que essa inclusão se frustre por
qualquer motivo, a desistência é irrevogável. Assim, o deferimento do parcelamento não é
condição para a desistência da Impugnação, é o contrário, a desistência da Impugnação é que
uma das condições para o deferimento do parcelamento.
Mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no parcelamento o débito
de IRPJ, sua intenção de parcelar todos os débitos do Auto de Infração mostrou-se inequívoca.
O próprio Contribuinte confirma em petição à Unidade Administrativa Local (e-
fls. 293/294), que tinha requerido o parcelamento tanto do débito de CSLL como do de IRPJ e,
que como houve um erro no código do DARF recolhido que impediu o parcelamento do débito
de IRPJ, requereu o REDARF que, entretanto, por questões operacionais, não pode ser realizado.
Desta forma, não há dúvida de que o pedido de parcelamento se deu em relação à
totalidade do débito lançado. Em respeito ao disposto no § 2o do art. 78 da Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, que prescreve literalmente, que o pedido de parcelamento importa a
desistência do recurso, deve-se confirmar a decisão de primeira instância.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.552 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723616/2011-76

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital